Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724865-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DO NASCIMENTO VILELA AGRAVADO: AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME, AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME, AUTO POSTO JK LTDA - ME, AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME, AUTO POSTO CONCORDE LTDA DESPACHO O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sendo assim, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, colacionar aos autos declaração de hipossuficiência por ele subscrita, bem como outros documentos que corroborem a alegação de que, no momento, não possui condições de arcar com as despesas do processo, tais como extratos bancários e de cartões de créditos dos últimos 03 (três) meses. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora